Tribunal: TJDFT
Processo: 0738047-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Em princípio, não se presume a onerosidade excessiva do reajuste uma vez que a majoração das mensalidades objetiva a manutenção do equilíbrio atuarial do plano sendo necessária dilação probatória para apuração de eventual abusividade.
2. As irregularidades apontadas nos reajustes carecem de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que, por consequência, evidencia a inexistência da probabilidade do direito.
3. Agravo de instrumento desprovido.